Tribunal: TJMT
Processo: 1080086-18.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080086-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 45.879.000/0001-41 (RECORRENTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), RUBENS DE SOUZA BAMBIL - CPF: 837.558.701-00 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SÚMULA 22/TR. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos que deram ensejo a negativação do nome do autor bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

2. A controvérsia consiste em determinar se a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito é indevida e, consequentemente, gera o dever de indenizar.

3. O Juizado Especial é competente para a análise da demanda, em razão de que a controvérsia não exige produção de provas periciais complexas, sendo suficiente a análise documental existente, conforme dispõe os artigos 2º e 3º da Lei n. 9.099/95.

4. Nos autos, verifica-se que a Reclamada não comprovou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejou a negativação do nome do autor no serviço de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A indenização por dano moral foi estabelecida na instância de origem em razão da inserção indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, sem que a empresa ré comprovasse a regularidade da contratação.

6. A Súmula 22/TR confirma esse entendimento. Confira-se: ““SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

6. O
Quantum
indenizatório foi arbitrado de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito e condenou em R$ 4.000,00 a título de dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto
, conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a indenização deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente, a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros, a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025